Tribunal: TJDFT
Processo: 0722542-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722542-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF em razão de o juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF ter declinado da competência para processar e julgar a ação de obrigação de fazer cumulado com dano moral ajuizada por Antônia Lucimeire Barbosa de Oliveira em desfavor de Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, processo n. 0705816-22.2025.8.07.0018. O juízo suscitante, da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, discordou da razão do declínio feito a este juízo e, por meio da decisão interlocutória coligada ao Id 236950560, suscitou o conflito de competência por entender que não se trata de matéria afeta a questões ambientais, urbanísticas ou fundiárias, mas sim de pedido de transferência de titularidade de imóvel de propriedade da CODHAB, o que afasta a competência deste juízo especializado. O suscitado, juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, de sua vez, ao declinar da competência, o fez, em síntese, alegando que o contexto fático envolve possível ocupação irregular de solo urbano, matéria de competência da Vara do Meio Ambiente, conforme art. 34 da Lei 11.697/2008 (Id 236251730). É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 27 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora